Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700021-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILVA FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NILVA FERREIRA DE CARVALHO em face de decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada forneça à parte agravante o aparelho BIPAP MODO 5 C/ IPAP 18 CM H20 E EPAP 10 CM H2O COM MÁSCARA ORONASAL, nos termos do relatório médico acostado aos autos. Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de Apneia Obstrutiva do Sono Grave com Hipoxemia e que necessita em caráter de urgência de realizar tratamento com o uso do aparelho solicitado. Destaca que há risco de agravamento de seu quadro clinico e complicações, podendo inclusive vir a óbito. Recorre ao Judiciário por não possuir condições econômicas de arcar com os custos do equipamento e que a demora na realização do tratamento indicado, agrava seu quadro clínico. Decido. Em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). Todavia, não se vislumbra, neste momento de cognição sumária, a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto a omissão do Estado em fornecer o aparelho requerido administrativamente em 05/11/2019 (ID 13575051, p. 19), não havendo maiores informações sobre quantidade de pacientes na fila de espera ou tempo estimado para o fornecimento do equipamento. Não restou cabalmente provado a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração Pública a obrigação de fazer consistente no fornecimento do aparelho BIPAP MODO 5 C/ IPAP 18 CM H20 E EPAP 10 CM H2O COM MÁSCARA ORONASAL, sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada. Ressalte-se que, não obstante o laudo médico acostado pela parte autora/agravante (ID 13575051, p. 12) indique a possibilidade de agravamento do quadro clínico ou risco de “eventos fatais”, não faz menção efetiva da urgência a justificar o deferimento da tutela provisória neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator